Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747430-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE GASPAR DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ GASPAR DE ANDRADE em face de ato coator imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O Impetrante aduz que em 05.09.2024 a autoridade coatora teria agido com excesso de autoridade e abuso de poder ao não conhecer de Agravo Interno “que resultou privando o Impetrante de submeter o seu Recurso Especial à jurisdição do e. STJ”, nos autos do processo n. 0733973-30.2023.8.07.0000. Afirma que o ato coator teria violado direito líquido e certo, de acordo com o disposto na Lei n. 12.016/2009, tendo transitado em julgado em 02/10/2024. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009. De acordo com o art. 5o, inc. III, da mencionada lei, não cabe a ação constitucional ante decisão judicial transitada em julgado. No mesmo sentido dispõe a Súmula 268 do STF. No caso, o Impetrante se insurge contra ato judicial transitado em julgado, proferido no processo n. 0733973-30.2023.8.07.0000. Portanto, é forçoso concluir que é incabível o presente writ, visto que não cabe mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado, nem se apresenta tal instrumento como sucedâneo recursal. No mesmo sentido, destaco o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. SÚMULA 268/STF. ART. 5o, III, DA LEI 12.016/2009. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 212 DO RISTJ. 1. Cuida-se de petição juntada em mandado de segurança impetrado contra relator de ARESP que, no considerar do impetrante, teria incorrido em erro de julgamento; a petição inicial foi indeferida, já que o writ of mandamus foi impetrado contra decisão judicial transitada em julgado, em desatenção ao art. 5o, III da Lei n. 12.016/2009 e ao teor da Súmula 268/STF. 2. É possível o recebimento da petição como agravo regimental, já que foi juntada no prazo de interposição daquele recurso e pugna pela reversão da decisão monocrática que indeferiu o mandamus. Precedente: PET no MS 13.454/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 9.2.2009. 3. Deve ser mantido o indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 212 do RISTJ, uma vez que o sistema eletrônico indica ter havido trânsito em julgado do decisum do AResp atacado em 25.10.2012, tendo sido ajuizado o presente writ em 1o.2.2013. 4. Inviável a impetração de mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado, por força do art. 5o, III da Lei 12.016/2009 e do teor da Súmula 268/STF. Precedente: EDcl no AgRg no MS 19.459/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 1o.7.2013. Petição recebida como agravo regimental, mas improvido. (PET no MS n. 19.688/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/10/2013, DJe de 25/10/2013.) (grifamos) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 14:25:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador